Tribunal: TCU
Processo: 010.300/2019-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12058/2020-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 212, c/c o art. 169, VI, na forma do art. 143, V, 'a', todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar parcialmente procedentes as alegações de defesa apresentadas, e afastar a responsabilidade de Raimundo Queiroz de Miranda (CPF XXX.263.002-XX), e de Agnaldo Machado dos Santos (CPF XXX.090.852-XX), arquivar o processo e encaminhar cópia desta deliberação juntamente com cópia da instrução da unidade instrutiva, peça 72, aos senhores Rafael de Loureiro Reis (CPF XXX.320.442-XX), Raimundo Queiroz de Miranda (CPF XXX.263.002-XX) e Agnaldo Machado dos Santos (CPF XXX.090.852-XX), e à Caixa Econômica Federal. 1. Processo TC- Processo 010.300/2019-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Rafael de Loureiro Reis (XXX.320.442-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Maracanã - PA. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Joao Augusto de Jesus Correa Junior (OAB/PA 7.218), representando Rafael de Loureiro Reis. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.